Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-63.2008.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002733-63.2008.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (EMBARGANTE), RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - CNPJ: 62.331.228/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGADO), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - CNPJ: 62.331.228/0001-11 (EMBARGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (EMBARGADO), RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LEONARDO LINS MORATO - CPF: 253.187.508-50 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 61.088.183/0001-33 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), LEONARDO LINS MORATO - CPF: 253.187.508-50 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - CNPJ: 62.331.228/0001-11 (EMBARGANTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002733-63.2008.8.11.0005

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL JULGA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – PETIÇÃO DO APELADO APRESENTADA APÓS SENTENÇA IMUGNADA – NOTÍCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE SUNSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA – EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO ALTERA O POLO DA DEMANDA DECLARATÓRIA – OMISSÃO SUSTENTADA PELO APELANTE – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 4o E 494, AMBOS DO CPC- INOCORRÊNCIA – TESE ENFRENTADA E REJEITADA NO APELO – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Rejeita-se alegação de omissão no acórdão acerca de suposta ocorrência de substituição processual decorrente de cessão de direitos e créditos dos títulos objeto da ação declaratória, porquanto a noticiada cessão não foi objeto de análise pelo juízo singular, na medida em que ocorrida após a prolação da sentença. Pretensão de substituição processual que não se permite, nos termos do artigo 109 do CPC.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002733-63.2008.8.11.0005

EMBARGANTE: REGINALDO CAZZETTA

EMBARGADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO, BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO MIZUHO

DO BRASIL S.A
(ID 41069470) e por
REGINALDO CAZZETTA
(ID 41657474), contra acórdão que manteve sentença de extinção da ação de resolução contratual, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Em seus declaratórios, o
BANCO MIZUHO

DO BRASIL S.A
(ID 41069470) diz que apesar do acerto do acórdão recorrido, restou omisso acerca do pedido apresentado por ele, Embargante, na data de 16.04.2020 (mov. 40002964).

Afirma que na referida petição, o Mizuho informou que cedeu para a Sra. Suelmei Campos Barbosa (“Sra. Suelmei”) seus créditos e direitos decorrentes das Cédulas de Produto Rural no 6030-I25 e 6031-I25, objeto dessa ação, nos termos do "Instrumento Particular de Cessão de Créditos e de Direitos com Condição Suspensiva", firmado em 30.10.2019 (mov. 40002967).

Assegura que referida cessão contou expressamente com a anuência do autor, Sr. Reginaldo, de modo que a Sra. Suelmei passou a ser titular dos direitos discutidos na presente ação e, por essa razão, deve integrar o polo passivo da ação no lugar do Mizuho.

Postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão a fim de determinar a substituição do Mizuho pela Sra. Suelmei no polo passivo desta ação (ID 41069470).

Nas suas razões, o Embargante
REGINALDO CAZZETTA
(ID 41657474) sustenta omissão no acórdão que deixou de manifestar expressamente quanto a aplicabilidade e afronta ao art. 494 do CPC/15, a se considerar a ilegalidade do magistrado de primeira instância em proferir nova sentença.

Sustenta que a prolação de sentença de extinção, após ter julgado procedente os pedidos do autor, significa manifesta ilegalidade quanto ao artigo 494 do CPC/15, que ora restringe a atuação jurisdicional do juiz até a publicação da sentença, bem como, por ferir o art. 4° do CPC/15, que preza pelo julgamento de mérito das ações. Postula o provimento dos declaratórios para sanar a suposta omissão, bem assim para efeito de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.
(ID 42909991),
DEUTSCHE BANK AG
(ID 42932957) e pela
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL
(ID 43039970), todas pelo desprovimento dos declaratórios do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002733-63.2008.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

No que tange aos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO MIZUHO

DO BRASIL S.A
(ID 41069470), o objeto diz respeito a petição do ID no (ID 40002967) por meio da qual noticia ocorrência de cessão de créditos, na data de 30-10-2019, vale frisar, após a prolação da sentença impugnada, cujo objeto cingiu-se apenas em verificar se era caso de reformar a extinção da
ação de resolução contratual, por falta de pagamento de custas
.

Diante disso, a substituição processual ou efeitos da noticiada cessão de créditos não fora enfrentada no acórdão, justamente porque
ocorrida após a prolação da sentença objeto do recurso
, circunstância que afasta a alegada ocorrência de omissão.

Dessa maneira, decerto que a cessão operada pelo
Embargante Mizuho
em 30-10-2019
(após a sentença recorrida) com a
Sra. Suelmei Campos Barbosa,
da totalidade dos créditos, direitos e obrigações decorrentes das
Cédulas de Produto Rural no 6030-I25 e 6031-I25
, cujos títulos são objeto da presente ação declaratória movida pelo embargado
Reginaldo Cazzeta
, é circunstância que exsurgiu no feito quando a relação processual já havia se consolidado, caso em que os polos permanecem inalterados, como preconiza o artigo 109 do CPC, verbis:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”

Do exposto, não há falar em omissão no acórdão impugnado, razão pela qual rejeitam-se os declaratórios opostos pelo
BANCO MIZUHO

DO BRASIL S.A

No que diz respeito aos declaratórios opostos pelo apelante

REGINALDO CAZZETTA
(ID 41657474)
, igualmente não há falar em omissão acerca da aplicabilidade e afronta ao art. 494 do CPC/15.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão recorrido, bem se visualiza que a questão considerada como omissa pelo ora embargante foi devidamente enfrentada, porquanto, de forma expressa, restou afastada a suposta violação deste disposto legal, como se observa do voto (ID 40082957):

(...) Do exposto, agiu com acerto a sentença que julgou extinta a presente ação, sem exame do mérito, porque desde o ano de 2013, portanto, com o trânsito em julgado da decisão proferida no ARESP no 287.111, conclui-se que constituía dever do apelante em recolher as custas iniciais da presente ação, cuja incumbência não adotou, caso em que não há falar em violação ao disposto no artigo 494 do CPC, porquanto incumbe ao magistrado verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso e, no caso, ausente o pagamento das custas iniciais quanto do próprio apelo.

Por fim, não há falar em primazia do julgamento de mérito se falta à ação o pagamento das custas e do recurso de apelação que se trata de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou extinta, sem exame do mérito a presente ação de resolução contratual movida por Reginaldo Cazzeta”.

Como consequência, rejeitou-se a tese de afronta aos artigos 4o e 494, ambos do Código de Processo Civil, porque, frisa-se, intimado para providenciar o recolhimento das custas, por duas oportunidades, o embargante deixou transcorrer o prazo para pagamento. Logo,
“não há falar em primazia do julgamento de mérito se falta à ação o pagamento das custas e do recurso de apelação que se trata de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso” (Id. 40082957).

Ora
,
se a gratuidade fora revogada e a parte não providenciou o recolhimento da taxa judiciária, a extinção é mandatória, nos termos do parágrafo único, do artigo 102, do CPC.

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos tanto pelo
BANCO MIZUHO

DO BRASIL S.A
(ID 41069470) e como de
REGINALDO CAZZETTA
(ID 41657474).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020